Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-56.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003486-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA - ME - CNPJ: 19.579.517/0001-05 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MIGUEL GOMES BEZERRA registrado(a) civilmente como MIGUEL GOMES BEZERRA - CPF: 048.234.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VANI SILVA BEZERRA registrado(a) civilmente como VANI SILVA BEZERRA - CPF: 328.308.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GOMES BEZERRA - CPF: 604.134.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELEY GOMES BEZERRA - CPF: 812.756.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON QUEIROZ BEZERRA - CPF: 537.509.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DO ART.
678,
DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – REMESSA DO FEITO AO CEJUSC DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INTERESSE DO EXEQUENTE NA COMPOSIÇÃO DO CONFLITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art.
678,
do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos de terceiro exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a prova suficiente do domínio ou da posse e a garantia do juízo pela prestação de caução suficiente
.

Ausente um dos requisitos, não é possível atribuir a medida extraordinária da suspensão aos embargos de terceiros.

Se dos documentos e fatos apresentados não emerge qualquer indício de que o banco exequente aceitaria a oferta de acordo proposto pela embargante, desnecessária a remessa do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT – CEJUSC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1003486-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA.-ME.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A..

Processo na origem: 1002902-60.2024.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA.-ME
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

AÇÃO
: Embargos de Terceiros (Proc. n.º 1002902-60.2024.8.11.0041) que
AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA.-ME
move contra
BANCO DO BRASIL S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 140158712 origem): indeferiu pedido de efeito suspensivo para os Embargos de Terceiros e o pedido de remessa da ação para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cuiabá (CEJUSC).

AGRAVO
:
AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA.-ME
alega ter a posse dos imóveis rurais matrículas 1.073 e 1.074 do CRI de Chapada dos Guimarães e não ser parte na Execução, bem assim somente tomou conhecimento da constrição em 02.10.2023, quando foi feita a avaliação dos imóveis e soube também da probabilidade da realização do leilão. Opôs Embargos de Terceiro no

qual pugnou pela atribuição de efeito suspensivo à execução, que foi indeferido. Insurge-se contra a decisão defende a concessão do efeito suspensivo para os Embargos de Terceiros e a remessa do processo para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cuiabá/MT (CEJUSC) para tentativa de solução amigável do conflito. Pede o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela para este Agravo, de modo a suspender o feito executivo, com a posterior expedição de alvará para o levantamento da constrição registrada nas matrículas dos imóveis nº 1.073 e 1.074, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para deferir o efeito suspensivo nos embargos e, consequentemente, da execução.

CONTRAMINUTA
(ID 218713676 - Pág. 1)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA.-ME
, contra decisão proferida nos Embargos de Terceiros (Proc. n.º 1002902-60.2024.8.11.0041) que move contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu pedido de efeito suspensivo para os Embargos de Terceiros e o pedido de remessa da ação para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cuiabá (CEJUSC).

A empresa agravante
AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA.-ME
alega que ser possuidora da totalidade de dois imóveis rurais matrículas 1.073 e 1.074 do CRI de Chapada dos Guimarães que são objeto de penhora na Execução nº 0003938-68.1998.811.0041 proposta em 20.9.1998 pelo Banco do Brasil S.A em face de Miguel Gomes Bezerra e esposa Vani Silva Bezerra (substituídos por seus espólios). A execução tem por título extrajudicial a Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária firmada em 05.08.1996 entre o banco exequente e os falecidos Miguel Gomes Bezerra e Vani Silva Bezerra (id. de origem 21626637, p. 4 e id. de origem 21626638, p. 4).

Os herdeiros dos executados - Miguel Gomes Bezerra e Vani Silva Bezerra - celebraram contrato de compra e venda desses imóveis com o promitente comprador LUCIANO POLIMENO, firmado em 10.4.2017. O contrato foi, posteriormente, objeto de distrato com dação em pagamento em 9.12.2021, no qual constou que os imóveis penhorados na execução permaneceriam com o comprador como pagamento pelo desfazimento do negócio.

Todas essas transações foram devidamente averbadas nas matrículas dos imóveis (Av-11-1073 de 15.10.2018 e AV-08-1074 de 15.10.2018 - contrato de compra e venda, bem assim Av-12-1.073 de 20.12.2021 e Av-09-1.074 de 20.12.2021 – distrato), como forma de dar publicidade aos interessados, inclusive ao banco exequente (id. de origem 21627062 p. 2 e 21627063 p. 3 da Execução nº 0003938-68.1998.811.0041).

LUCIANO POLIMENO, por sua vez, entregou os imóveis em dação em pagamento à embargante AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA.-ME, ora agravante, como pagamento de dívida, com a condição de que a embargante negociasse e quitasse as dívidas atreladas aos referidos imóveis.

Não obstante, o banco embargado, aqui agravado, se negou a negociar com a embargante e preferiu dar seguimento à Execução nº 0003938-68.1998.811.0041 na qual obteve o deferimento da penhora dos imóveis que se encontram na posse da embargante, o que ensejou a oposição deste Embargos de Terceiros.

Relata ter ofertado caução no valor do título executado e buscado a solução consensual da execução mediante o pedido de remessa do processo para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cuiabá/MT (CEJUSC), tendo demonstrado, inclusive, estar sempre à disposição para resolver o litígio de forma extraprocessual, utilizando-se de conversas no canal oficial da instituição financeira e aplicativo de mensagens juntados na Execução com Ata Notarial.

Porém seu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, de modo a impedir a continuidade dos atos expropriatórios, foi indeferido e constitui a decisão ora agravada.

Sustenta que só não quitou ainda o débito porque o banco exequente tenta cobrar valor muito superior ao devido, durante as tentativas de composição amigável extrajudicial.

Observa-se, no entanto, que, conforme consignado na decisão agravada, a Execução nº 0003938-68.1998.811.0041 foi proposta pelo
Banco do Brasil S.A
em face de
Miguel Gomes Bezerra e esposa Vani Silva Bezerra
(ambos falecidos), nos idos de
20.9.1998
, e que a anotação da penhora foi feita em
19.2.2002
, o que afasta a urgência do pedido de suspensão.

Conforme o disposto no art. 678, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos de terceiro exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a prova suficiente da posse efetiva do imóvel, e a garantia do juízo por caução suficiente.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - NÃO CONSTATAÇÃO.

- De acordo com o art.
678
do Código de Processo Civil,
aos embargos de terceiro será atribuído efeito suspensivo na hipótese da suficiente comprovação do domínio ou a posse, podendo ser condicionado o deferimento de medida de manutenção ou de reintegração de posse à prestação de caução pelo requerente

- Além de não ter garantido o juízo, não foram apresentados pelos agravantes argumentos relevantes que autorizam a concessão da tutela provisória, requisitos imprescindíveis para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo supracitado. (TJ-MG - AI: 10000211397013001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022) (grifei)

No caso, há documentos que permitem concluir que a embargante teria recebido os imóveis em pagamento do débito de que era credora junto a
LUCIANO POLIMENO
, sendo que seu devedor o teria obtido por meio de contrato celebrado com os herdeiros dos executados
MIGUEL GOMES BEZERRA E VANI SILVA BEZERRA
, com a condição de que a embargante, ora agravante, promovesse a quitação das dívidas em nome desses junto ao banco exequente.

Por outro lado, em que pese defender que toda a cadeia das transações foi pautada na boa-fé dos adquirentes, não se pode negar que tanto a embargante quanto seu antecessor tinham conhecimento de que pesava sobre os imóveis o gravame pela dívida inadimplida junto ao banco. Tanto é assim, que afirma que parte da negociação exigia que a embargante quitasse a dívida dos executados com o banco exequente.

No que diz respeito ao segundo requisito, aquele referente à prestação de caução suficiente, observa-se que não restou demonstrado, porque o valor oferecido pela embargante -
R$230.000,00
, apesar de corresponder ao valor reclamado na execução, se mostra muito inferior ao valor efetivamente devido, porquanto foi apurado por ocasião da propositura da execução em 1998, ou seja, há mais de 25 anos.

Segundo as mensagens trocadas entre a embargante e o banco exequente, a dívida agora ultrapassa a quantia de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (ID 202502157 - Pág. 9).

Portanto, ausente o requisito exigido no parágrafo único do art. 678, não se faz possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiros que, como anteriormente mencionado, constitui medida extraordinária que somente pode ser concedido na confluência dos seus requisitos.

Quanto ao indeferimento de remessa do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT - CEJUSC, a decisão foi de caráter temporário, não descartando a possibilidade de tentativa de conciliação no decorrer do processo.

Além disso, não há qualquer indício de que o banco exequente aceitaria a oferta da embargante, uma vez que não demonstrou esse interesse nas negociações feitas por meio do aplicativo de mensagens (ID 202502157 - Pág. 9).

O órgão conciliador apenas facilita a negociação entre as partes que demonstram interesse na composição, porém não tem o condão de obrigá-las a aceitar acordo que represente para elas uma desvantagem, como a proposta feita pela embargante de pagar apenas o valor da execução (R$ 230.000,00 – duzentos e trinta mil reais), para a quitação total de todos os títulos hipotecários vencidos e vincendos, visando a extinção da execução
0003938-68.1998.8.11.0041
, porquanto tal valor foi apurado há mais de 25 anos e se encontra totalmente defasado.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução e diferiu o pedido de remessa do feito ao CEJUSC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024